Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-05.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702563-05.2020.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ VALTEIR DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDA: GILDETE BARBOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CESSIONARIA NA DÍVIDA ATIVA APÓS CESSÃO DO IMÓVEL. DÉBITO IPTU/TLP. PREVISÃO CONTRATUAL. LESÃO AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DA CESSIONÁRIA. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA OU OBRIGATORIEDADE EM REALIZAR O REGISTRO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a posse do imóvel foi disponibilizada ao cessionário, os impostos e taxas incidentes sobre o bem são de sua responsabilidade, especialmente porque há expressa previsão contratual nesse sentido. Noutro giro, a obrigação de pagar tais despesas não foi condicionada à escrituração do imóvel, ao contrário, estabeleceu-se no ajuste que a legalização do bem dependeria de autorização dos órgãos públicos competentes. 2. Os danos morais se caracterizam pela ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, cuja reparabilidade tem previsão expressa no artigo 186 do Código Civil e no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988 e, estão contextualizados em razão da inscrição de crédito tributário na dívida ativa, pertinente ao imóvel, cuja posse foi transferida ao cessionário, ensejando dano à personalidade da cedente "in re ipsa”. 3. A indenização a título de dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do critério da extensão do dano causado, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico do dano. 4. Nada a prover quanto ao pedido para obrigar a cedente a realizar a transferência do imóvel para o nome do apelante, nem determinar o pagamento da multa contratual, mormente em razão da ausência de reconvenção ou pedido contraposto nesse sentido. 5. Recurso desprovido. O recorrente se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que a recorrida não cumpriu o contrato de parceria firmado, notadamente quanto à transferência do imóvel para o nome do ora insurgente. Defende a imediata transferência do bem, assim como a cobrança de multa contratual, considerando a mora da parte contrária. Não aponta os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Além disso, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Confira-se o julgado AgInt no REsp 1912741/MA (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016